Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE/NECESSIDADE RECONHECIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRENTE. DOCUMENTO NOVO CABÍVEL QUANDO PRETENDE DEMONSTRAR FATOS OCORRIDOS APÓS A INSTRUÇÃO OU NO CURSO DA LIDE. PRELIMINARES VENTILADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. GUARDA COMPARTILHADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTUDO PSICOSSOCIAL NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA INFANTE. ABERTURA DA INSTRUÇÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
- É inviável o conhecimento da impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante, bem como o pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Para galgar tal fim, cabe à parte interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil, ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
- A irresignação da apelante é dirigida à rejeição do pleito de produção de prova (estudo psicossocial), a fim de se avaliar circunstâncias novas e ocorridas após a fixação provisória da guarda compartilhada da filha menor, tudo com escopo de se pesquisar em que medida estariam afetando a respectiva estabilidade emocional. Portanto estão presentes a necessidade e utilidade do recurso.
- Os fatos articulados e atinentes a acontecimentos supostamente ocorridos após o ajuizamento da ação - e que, por conseguinte, teriam potencial reflexos sobre o exame acerca da adequação do regime de guarda ou da regulamentação de visitas - foram devidamente alegados no curso do processo, razão pela qual afasta-se a alegação de inovação recursal.
- Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Além disso, considerando a primazia do direito da proteção integral da criança e do adolescente sob quaisquer circunstâncias (art. 4o, Parágrafo único, “a”, do ECA), e considerando que o laudo psicológico colacionado foi voltado a assegurar o interesse da infante, deve-se admitir tal documento até porque ignorado quando do julgamento da causa.

- A aplicação do instituto da guarda compartilhada deve se submeter ao princípio da proteção integral da criança, previsto no art. 227, caput, da Constituição Federal. Portanto, a guarda compartilhada somente deverá ser privilegiada quando restar assegurada à criança a sua segurança física, emocional e afetiva.

- A informação de que existiria um eventual quadro de sofrimento psicológico da criança - iniciado após a guarda provisória fixada provisoriamente - e por conta de suposto comportamento do genitor e avós paternos, a situação não poderia ser ignorada e, portanto, justifica a realização do estudo psicossocial forense para melhor elucidação da questão.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.